Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-38.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de embargos à execução manejados por DIEGO RODRIGUES DE QUEIROZ em razão da ação de execução promovida por SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 06, visando desconstituir o débito sob o argumento de que a dívida sobre a qual se funda a execução se reporta a taxas de condomínio referente a valores anteriores ao ingresso da parte embargante na posse do imóvel, motivo pelo qual a cobrança deve ser direcionada ao promitente vendedor. Ademais, alega excesso decorrente da incidência de honorários advocatícios, os quais devem ser decotados da planilha acostada aos autos, assim como as custas e as despesas com a certidão de ônus. O feito foi devidamente instruído sendo proferida sentença nos seguintes termos, in verbis: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido dos embargos à execução reconhecendo o valor da dívida tal como lançado na execução. Em consequência, extingo o processo com apreciação do mérito, na forma artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte embargante no pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos preconizados no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Porém, considerando que reside em Juízo sob os auspícios da justiça gratuita, suspendo a exigibilidade do pagamento das despesas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, quando, expirado este interregno, a obrigação estará extinta. Sem honorários advocatícios. Inconformado, apela o Embargante, representado pela Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença. Para tanto, repisa os argumentos deduzidos na petição inicial. Ausente o preparo recursal, uma vez que o Embargante é beneficiário da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o Embargado SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO 06 argui preliminar de falta de interesse recursal, tendo em vista a celebração de acordo pelas partes na ação de execução n. 0701213-37.2019.8.07.0010, versando sobre a dívida debatida nos presentes autos, o qual foi devidamente homologado pelo magistrado a quo, surtindo, assim, seus jurídicos e legais efeitos. No mérito, requer a manutenção da r. sentença. Os autos subiram a este Tribunal, sendo distribuídos e conclusos a esta Relatoria. Em razão da preliminar de falta de interesse recursal suscitada pelo Apelado, foi procedida a intimação do Apelante, tendo a Defensoria Pública, por intermédio da petição ID n. 13306912, informado que o Embargante/Apelante constituiu advogado particular nos autos principais (ação de execução n. 0701213-37.2019.8.07.0010). Assim, foi determinada a intimação pessoal do Apelante, através do despacho ID n. 15968544, págs. 01/02 para: 1) regularizar a representação processual do Apelante, sob pena de não conhecimento do recurso e 2) informar seu interesse no prosseguimento do recurso interposto, tendo em vista a homologação do acordo firmado entre as partes nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0701213-37.2019.8.07.0010. Contudo, o Apelante quedou-se inerte, conforme certidão ID n. 16942835. É o relatório. Para que o mérito de uma demanda seja julgado, o juiz precisa anteriormente analisar os requisitos para se postular em juízo, ou seja, os pressupostos de admissibilidade do julgamento de mérito, quais sejam: a legitimidade e o interesse de agir. Dispõe o art. 485, inciso VI do novo Código de Processo Civil: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; No âmbito recursal, existe o mesmo fenômeno, devendo o órgão julgador fazer uma análise dos aspectos formais do recurso, para só então, superada positivamente essa fase, analisar o mérito recursal. Nesse contexto, para que um recurso seja conhecido, é necessário que preencha requisitos extrínsecos (preparo e tempestividade) e intrínsecos de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos (cabimento, adequação, legitimidade recursal e interesse recursal) dizem respeito à própria decisão recorrida. Todavia, verifica-se que o presente recurso revela-se carecedor de pressuposto intrínseco pra sua admissibilidade, qual seja, o interesse recursal. O exame do interesse recursal segue a metodologia do exame do interesse de agir (condição da ação). Para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recusais para alcançar este objetivo. Assim, quando se fala em interesse processual para recorrer, quer-se significar um interesse atual, em face da decisão já proferida, que significa, de um lado, ter havido prejuízo e, de outro, haver perspectivas de melhora da situação do recorrente, com o julgamento do recurso. Com efeito, verifica-se que o recurso em voga se encontra prejudicado em razão da superveniência de sentença extintiva que homologou acordo pactuado entre as partes litigantes nos autos da ação de execução n. 0701213-37.2019.8.07.0010 (ID n. 46562203). Como é cediço, a prolação de sentença homologatória de transação no âmbito da ação de execução, abrangendo o objeto deste recurso, acarreta superveniente perda do interesse recursal, razão pela qual resta prejudicado o presente recurso. A perda do objeto acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido, hipótese esta que se verifica no presente caso. Dessa forma, considerando que o presente recurso resta prejudicado, face a perda de objeto decorrente da superveniência de sentença no processo principal transitada em julgado (ID n. 54540555), o seu não conhecimento é medida que se impõe. Além disso, como se pode constatar da análise dos autos, as razões de apelação foram firmadas por advogado que não possui procuração nem substabelecimento nos autos. Embora oportunizado ao Apelante a regularização da sua representação processual, conforme despacho 15968544, págs. 01/02, este deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID n. 16942835). Portanto, diante de sua inadmissibilidade, deve ser negado seguimento ao recurso, de acordo com o art. 932. inciso III, do novo Código de Processo Civil. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator